Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727613-18.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MEDEIROS DE MORAIS AGUIAR EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, RENATO CAIED D E C I S Ã O No ID 36460638, o advogado Roberto de Barros Barreto comprova a revogação do mandato que lhe fora outorgado por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMAZONAS LTDA. (ID 36461060). Ademais, noticia o falecimento, em 16.11.2021, de RENATO CAIED. Diante do contexto, suspenda-se o processo. Intime-se a pessoa jurídica para promover a regularização de sua capacidade processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. Quanto ao de cujus, intime-se a embargante para promover a habilitação no prazo de dois meses, nos termos do inciso I do § 2o do artigo 313 c/c artigos 687 e seguintes, todos do CPC. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador